Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724658-80.2020.8.07.0000 Agravante Espólio de Belmiro Bavaresco Agravado Banco do Brasil S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao deduzido pelo Agravado em sede de contrarrazões, em especial quanto à determinação de suspensão de processos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.101.937/SP e concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nos autos da Ação Civil Pública originária do cumprimento provisório de sentença. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator